Tribunal: STF
Processo: HC 71938
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  RECURSO.  TEMPESTIVIDADE: ALEGAÇÃO
PROCEDENTE.
         Certidão constante dos autos da noticia da tempestividade do
recurso interposto pelo paciente.
         Ordem   deferida  para   que,   afastada  a   preliminar  de
intempestividade, o recurso seja apreciado na origem.